Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-40.2020.8.11.0032
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Vistos, etc.
Não há necessidade das providências previstas no artigo 53, incisos I e IV do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confirmo o relatório. (Art. 53, inciso II RITJ-MT).
Estando habilitado a proferir voto, peço dia para julgamento, assim procedendo conforme o disposto no Art. 53, inciso III do referido regimento.
Cuiabá, 5 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Revisor